Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR RESPOSTA AO RECURSO NO ENDEREÇO EM QUE PROMOVIDA A CITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA PELO SISTEMA SISBAJUD E RENAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MAIOR ALCANCE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reputa-se válida a intimação encaminhada para a parte devedora, com suporte no art. 513, § 3o, c/c art. 274, § único, ambos do CPC, quando esta muda de endereço e não comunica ao Juízo.

2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, impõe-se o deferimento do pleito renovatório de consulta ao sistema Bacenjud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, na hipótese, mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira da devedora.

3. Ressalte-se que a nova plataforma (Sisbajud) possui maior abrangência, eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros que a ferramenta anterior (Bacenjud), visto que alcança valores em conta corrente e também em ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações (Acórdão: 1350491, 07085564620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/06/2021, Publicado no DJE: 02/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Recurso conhecido e provido.